Tribunal: STF
Processo: ARE 1527017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DA RECLAMADA CALILA. AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DESPROVIDO. LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS. APLICABILIDADE DO ART. 389, § 1º, DA CLT. TEMA NÃO EXAMINADO NA DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA IN 40 DO TST. No tocante ao tema, as alegações da reclamada encontram-se preclusas, por aplicação analógica dos termos do art. 1º, § 1º, da IN 40 do TST. Isso porque o Presidente da Turma, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso de embargos, foi omisso neste particular, e a parte interessada não cuidou de opor embargos de declaração objetivando sanar essa omissão. Diante de manifesta preclusão, não há que se apreciar a presente matéria. Precedentes da SBDI-1/TST. Agravo conhecido e desprovido. MULTA DO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. Na hipótese, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela recorrente, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. Nos termos da Súmula 296, I, do TST a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. Ocorre que, no caso, o aresto proveniente da 3ª Turma do TST julga os embargos de declaração “providos, somente para sanar erro material, sem imprimir efeito modificativo ao julgado”, não adentrando no tema “multa”, tampouco constatando o caráter procrastinatório do recurso de embargos de declaração. Da mesma forma, o aresto da 2ª Turma afirma que “acolhidos para corrigir erro material, sem efeito modificativo”, sem se manifestar sobre a impossibilidade de aplicação de multa. Já no caso dos autos, restou registrado que “aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração reputados manifestamente procrastinatórios, decorreu da provocação indevida do exercício da jurisdição, por meio de recurso de integração destituído de razões, com a finalidade de retardar o trâmite normal do feito, em manifesta negativa de vigência do princípio constitucional da razoável duração do processo”. Assim, não serve para o confronto de teses quanto à multa por embargos protelatórios. Ademais, esta SBDI-1 do TST, em casos idênticos, vem ratificando as decisões em que as Turmas deste Tribunal aplicaram multas processuais em face de recursos considerados protelatórios ou manifestamente inadmissíveis, especialmente em razão do obstáculo de encontrar uma divergência jurisprudencial específica, a partir das mesmas premissas fáticas, nos termos da Súmula 296, I, do TST. Precedentes específicos da SBDI-1. Agravo conhecido e desprovido. II – RECURSO DE EMBARGOS DA ASSISTENTE SIMPLES ABRASCE. RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DESPROVIDO. LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS. APLICABILIDADE DO ART. 389, § 1º, DA CLT. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA NOS TERMOS DO ART. 894, §2º, DA CLT. Cinge-se a controvérsia sobre ação civil pública ajuizada pelo MPT em face do réu, visando que o recorrido mantenha um espaço dentro do shopping para que as empregadas, suas e de terceiros (lojistas e terceirizados), possam manter, sob segurança e vigilância, seus filhos em idade de amamentação, nos termos do art. 389, §1º, da CLT. No presente caso, o recurso de embargos foi interposto contra acórdão de Turma por meio do qual foi negado provimento ao recurso de revista da reclamada para manter a determinação de que a ré instale local apropriado que permita às trabalhadoras do Shopping Bosque dos Ipês guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período da amamentação. A recorrente argui divergência jurisprudencial. Ocorre que, em sessão ocorrida de 02 de setembro de 2021, ao julgar o E-RR131651-27.2015.5.13.0008, a SBDI-1 confirmou o entendimento no sentido de que ao shopping, como responsável pelas áreas de uso comum, compete assegurar, diretamente ou por outros meios, "local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação", atendendo ao escopo do art. 227 da CF. Destaca-se, ainda, que, no tocante à possibilidade de cumprimento da obrigação de forma alternativa, por meio de convênio ou reembolso de auxílio–creche, a decisão turmária não se manifestou, ocorrendo a preclusão. Portanto, diante da pacificação do entendimento, e estando a decisão da Turma em conformidade com este entendimento, não cabe o exame de divergência jurisprudencial em sentido contrário, nos termos do art. 894, §2º, da CLT. Precedente. Recurso de embargos não conhecido” (eDOC 170 – ID: f9af523d, p. 1-4)



    No recurso extraordinário interposto pela CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LV; e 170, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de responsabilidade do recorrente na obrigação de fornecer creches para os filhos das empregadas de suas locadoras. Aduz-se que tal obrigação é imputável unicamente aos empregadores diretos das trabalhadoras.



    Alega-se que [n]ão há relação alguma entre o recorrente, condomínio Shopping, e os empregados dos lojistas, simplesmente porque não há qualquer relacionamento intuito personae entre tais agentes, nem exercício de poder diretivo do Shopping para com os empregados dos lojistas, não se podendo falar, nos presentes autos, em controvérsia oriunda ou decorrente de “relação de trabalho” (eDOC 72 – ID: 46d40dc0, p. 11-12)



    Argumenta-se que o artigo 389, § 1º, da CLT, refere como (i) obrigação do empregador, que (ii) conte com mais de 30 mulheres em (iii) um único estabelecimento, a manutenção de um local para guarda e assistência de crianças lactantes (...) e que, portanto, (...) Trata-se, sem dúvida alguma, de medida de cunho social e assistencial, que o legislador reputou devida pelo empregador (eDOC 72 – ID: 46d40dc0, p. 12).



    No recurso extraordinário interposto pela Associação Brasileira de Shoppings Centers – ABRASCE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, LIV e LV; 7º, caput; 93, IX; 97; e 170, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o shopping center a quem imputada a obrigação de fornecer creches não é o empregador direto das funcionárias e que, portanto, não é responsável por tal dever (eDOC 107 – ID: f0d07358).



    Alega-se, ainda, a ofensa à cláusula de reserva de plenário, sob o fundamento de que o Tribunal de origem negou vigência ao art. 389, § 2º, da CLT, que prevê medidas alternativas para o cumprimento da obrigação. Argumenta-se que o Eg. Tribunal Superior do Trabalho, contudo, para além de determinar que ao Shopping poderia ser imposta a obrigação, a despeito de não ser o empregador, ainda afastou a possibilidade da obrigação alternativa prevista no § 2º (eDOC 107 – ID: f0d07358, p. 10).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Digressões acerca do próprio mérito recursal e menção a precedentes do STF sem vinculação temática. Contrariedade reflexa. Interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Disponibilização e manutenção de espaço reservado para creche e amamentação em favor de empregadas que trabalham no shopping center. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade. Direito ao aleitamento materno. Proteção da maternidade. Combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Natureza jurídica dos shopping centers. Sobre-estabelecimento. Obrigação do art. 389, §1º da CLT. Interpretação mais favorável às trabalhadoras. In dubio pro operario. Função social do empreendimento, função social do contrato e responsabilidade social da administradora do shopping. Ausência de ofensa ao princípio da livre iniciativa. Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Concretização dos direitos fundamentais à saúde e à alimentação da criança e da proteção da maternidade e da infância. – Requer-se o não provimento dos recursos” (eDOC 229 – ID: 79f0cbaf, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que recai sobre a administração do shopping a responsabilidade de prover espaços comuns, os quais ela dimensiona, confere destinação e administra, o que inclui o dever de reservar espaços necessários ao cumprimento do disposto nos parágrafos do art. 389 da CLT a fim de ser efetivado o direito de proteção da saúde da mulher, em especial à gestante e à lactante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido se extrai a convicção de que “recai sobre a administração do shopping a responsabilidade de prover espaços comuns, os quais ela dimensiona, confere destinação e administra. Entre tais espaços, cabe-lhe reservar aquele necessário ao cumprimento do disposto nos parágrafos do art. 389 da CLT a fim de ser efetivado o direito de proteção da saúde da mulher, em especial à gestante e lactante, previsto na Constituição Federal e na Convenção n. 103 da OIT”. 



    Na decisão complementar proferida nos embargos de declaração, o TRT da 24ª Região assinalou que “não se trata de fornecer local para amamentação às empregadas da ré, mas sim, a todas as empregadas dos lojistas que possuem contratos de locação com a ré, implicando dizer que haverá muitas crianças que usufruirão de tal benefício, sendo imperioso esclarecer que, diferentemente do alegado pela embargante, o pedido do Ministério Público do Trabalho, exposto na peça de ingresso, nominou especificamente as empregadas dos lojistas, não se tratando de inovação recursal”, o que evidencia o caráter fático da controvérsia (Súmula nº 126 do TST)” (eDOC 56 – ID: 242dbc54, p. 12-13)



    Pois bem. 



    Recentemente a 2ª Turma desta Corte constitucional se debruçou sobre a questão referente à equiparação dos Shoppings Centers a empregadores para fins de fixação da obrigação de fornecer local para amamentação, tendo sido firmada a orientação de que o art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente a empregadores que possuam, em um mesmo estabelecimento, pelo menos 30 mulheres empregadas, o que não é o caso de shopping center, que não mantém vínculo trabalhista direto com as empregadas das lojas e empresas nele instaladas. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Local para amamentação em Centro de Compras. Inexistência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do poder judiciário como legislador positivo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgaram improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, na qual se pleiteava a imposição de obrigação a um centro de compras de prover local apropriado para amamentação das empregadas das lojas e empresas terceirizadas instaladas no estabelecimento, nos termos do art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível aplicar a obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT à shopping center, mesmo que não possuam vínculo direto com as empregadas das lojas e empresas terceirizadas que lá atuam, e (ii) definir se o Poder Judiciário pode atuar como legislador positivo ao impor tal obrigação, sem amparo em previsão legal específica. III. Razões de decidir 3. A norma do art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente a empregadores que possuam, em um mesmo estabelecimento, pelo menos 30 mulheres empregadas, o que não é o caso de shopping center, que não mantém vínculo trabalhista direto com as empregadas das lojas e empresas nele instaladas. 4. A interpretação do art. 389, § 1º, da CLT, para incluir centros de compras na obrigação de prover local para amamentação, configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou jurisprudência no sentido de que, mesmo em situações excepcionalíssimas, não é permitido ao Judiciário criar obrigações não previstas em lei, como destacado na ADI nº 6.025/DF e na ADPF nº 501/SC. 6. A imposição de obrigação a particulares, sem previsão legal expressa, compromete o equilíbrio entre os poderes do Estado e extrapola os limites da função jurisdicional, violando a legalidade estrita. 7. O entendimento reafirma que os shopping centers, enquanto sobre-estabelecimentos comerciais, não podem ser equiparados a empregadores para fins de aplicação das normas previstas no art. 389, § 1º, da CLT, conforme precedentes como ARE nº 1.499.584/PB e outros citados. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente aos empregadores que possuam vínculo trabalhista com as empregadas e atendam ao requisito de 30 mulheres empregadas em um mesmo estabelecimento. 2. Não é permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o alcance de normas legais, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.” _________ Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 389, § 1º; CRFB, art. 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2000); STF, ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário (2022); STF, Rcl nº 7.801-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2016); STF, ARE nº 1.499.584/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. (2024)” (ARE 1517452 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.03.2025 - grifo nosso)



    Efetivamente, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo de maneira a ampliar o âmbito de proteção do norma, de maneira a impor obrigação aos estabelecimentos comerciais, no caso consubstanciado nos Shoppings Centers, de dever não previsto no art. 389 da CLT. Isso porque, como bem ressaltado no acórdão paradigma acima, não subsiste relação de empregado entre as empregadas das lojas e o shopping em que situadas.



    Nesse sentido, cofiram-se ainda os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2022 - grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE SALÁRIO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 494225 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.03.2014 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação civil pública.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente